Tribunal: TJDFT
Processo: 0726224-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,47G (QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 56,87G (CINQUENTA E SEIS GRAMAS E OITENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E VALORES EM ESPÉCIE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 3o, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente vendeu uma porção de maconha ao usuário mencionado na denúncia e tinha consigo outras porções de maconha e uma porção de cocaína para fins de difusão ilícita, devendo ser confirmada a sua condenação pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A palavra dos policiais civis e a filmagem efetuada por eles são provas aptas a alicerçar o decreto condenatório.
2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de cessão gratuita e eventual de drogas para consumo compartilhado, uma vez que os policiais, após breve campana, conseguiram identificar e abordar um usuário, o qual admitiu, na fase inquisitorial, que havia comprado maconha do recorrente.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.